Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719082-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILLA DUARTE LOPES RECORRIDO: ARMANDO RUI FARAONI DESPACHO A despeito do requerimento de gratuidade de justiça, vê-se que não há declaração de hipossuficiência e outros documentos que comprovem a necessidade do benefício. Ademais, o documento de ID 41179012 diz respeito ao pagamento de auxílio pecuniário pela CAADF por tempo de afastamento, o que indica que a diminuição de rendimentos foi episódica. Assim, comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica mediante a juntada dos competentes documentos, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator